Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722898-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE DE SOUZA AGRAVADO: MAYARA SOUSA MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SIMONE DE SOUZA CÔRTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença iniciado por MAYARA SOUSA MEDEIROS (0704128-23.2018.8.07.0001), decisão no seguinte teor: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MAYARA SOUSA MEDEIROS em desfavor de SIMONE DE SOUZA. A Executada peticionou alegando erro material no Acórdão proferido pelo Tribunal quando do julgamento da Apelação. Aduz que a tese sustentada pela Relatora, favorável à Embargante, foi a vencedora e norteadora do acórdão. Defende que o erro material não transita em julgado. Requer o retorno dos autos para a Turma, a fim de que seja retificado o dispositivo do acórdão e proclamada a tese defendida pela Relatora como vencedora, por maioria de votos. Intimada, a Exequente pleiteou a rejeição da Impugnação, bem como a penhora dos valores devidos. É o relatório do necessário. Decido. O Acórdão proferido pelo Tribunal, em sede de Apelação, transitou em julgado em 11/05/2021, consoante Certidão de Id. n. 91450135. Após o trânsito em julgado, o Acórdão se torna imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC. Por sua vez, o Acórdão é claro ao consignar: ‘Julgamento conforme o art. 942 do CPC: Conhecer. Rejeitar a preliminar. Unânime. Dar Provimento. Maioria. Vencida a Relatora. Redigirá o acórdão o 1o Vogal.’ (Id. n. 91450129) Já o voto do Relator Designado e 1o Vogal decidiu: ‘Em face da sucumbência, inverto o ônus e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor dado à causa.’ Diante do exposto, REJEITO a Impugnação. Diante do inadimplemento do débito, defiro o pedido formulado pela parte credora, com fundamento no artigo 854 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, e com base no convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Banco Central do Brasil. Determino, pois, o bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do Devedor até o montante de R$ 3.545,80 (Id. n. 95299371). Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Aguarde-se resposta do sistema. Ficam as partes intimadas” – ID 96042451 do processo originário, negrito no original. Nas razões recursais (ID 27311682), a executada SIMONE DE SOUZA CÔRTE, ora agravante, alega que o magistrado a quo “em fase de cumprimento de sentença, deixou de apreciar nulidade absoluta na decisão exequenda, refere ao ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DOS VOTOS DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO, imputando, indevidamente, medidas de constrição à parte vencedora do feito” (ID 27311682, p. 3). Afirma que “não se busca qualquer revisão ao mérito do acórdão exequendo, MAS TÃO SOMENTE A CORREÇÃO DO EXTRATO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO QUE, POR PRONTA VERIFICAÇÃO, APRESENTA ERRO NA CONTABILIZAÇÃO DOS VOTOS, o que submete o caso ao conteúdo do artigo 494, inciso I do Código de Processo Civil” (ID 27311682, p. 4). Sustenta que “realizou a emissão de apólice de seguro garantia para garantia do remanescente da execução em primeira instância” e “( ) restando garantida a execução, a parte requer a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, evitando assim a realização de atos constritivos enquanto permanece controvertida a questão” (ID 27311682, p. 3). Esclarece que: “Pelo simples acompanhamento dos votos proferidos se pode perceber que a tese sustentada pela i. Relatora, que proveu a apelação APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MATERIAL, recebeu 3 (três) votos, enquanto a divergência aberta, pela improcedência da ação, apenas 2 (dois) votos. É claro, portanto, que por maioria de votos (3 x 2), A TESE SUSTENTADA PELA RELATORA, FAVORÁVEL À AGRAVANTE, FOI A VENCEDORA e norteadora do acórdão. Contudo, analisando o dispositivo em questão, é possível verificar PATENTE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DOS VOTOS, considerando equivocadamente que a divergência aberta teria sido a vencedora do julgamento.” – ID 27311682, p. 5. Requer, ao final: “( ) Por todo exposto requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para determinar a reforma de decisão a quo e, consequentemente, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, bem como para que seja determinado a abstenção de qualquer medida constritiva no referido cumprimento de sentença, até que se julgue o mérito recursal. Ademais, no mérito, requer seja dado integral provimento ao Agravo de Instrumento para, confirmando-se o pedido de tutela recursal sumária, determinar a reforma da decisão recorrida e, assim, RETIFICAR O ERRO MATERIAL VERIFICADO NO EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, determinando-se sua republicação conforme contagem dos votos proferidos, em atendimento ao art. 494, I do CPC.” –– ID 27311682, pp. 6-7, grifos no original. Preparo regular (IDs 27311683- 27368389). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, ID 96042451 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, SIMONE DE SOUZA CÔRTE ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais em desfavor de RAFAEL SEIÇA GONÇALVES DE MACENA e de CLÍNICA VETERINÁRIA PEDIGREE, representados pela advogada MAYARA SOUSA MEDEIROS, no qual requereu “a condenação dos Requeridos a indenizar a Requerente o valor de R$ 13.559,00 (treze mil e quinhentos e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais; acrescido de juros moratórios e correção monetária, fluindo desde o evento danoso, bem como a condenação pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária, fluindo desde o evento danoso, conforme comprovantes de despesas anexo” (ID 13841117, pp. 10-11). Na sentença, os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC para: a) Condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora o valor de R$ 13.559,00 (Treze mil quinhentos e cinquenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais corrigidos monetariamente pelos índices do INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; b) Condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC, a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. ( )” – ID 57330560, pp. 8-9 do processo originário. Interposta apelação por RAFAEL SEIÇA GONÇALVES DE MACENA (ID 63183949), isto o que definido no voto desta Relatora: “DISPOSTIVO Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, na extensão, dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença para reduzir para R$9.309,00 (nove mil trezentos e nove reais) o valor dos danos materiais. Incabível fixação de honorários recursais dado o provimento parcial do recurso” – ID 91450129, p. 17. O Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1o Vogal, apresentou voto divergente, no seguinte teor: “Dito isso, observando a análise do caso concreto, e levando-se em consideração as suas circunstâncias fáticas, julgo improcedentes os pedidos formulados, reformando a sentença lançada. Conheço do recurso interposto e dou provimento. Em face da sucumbência, inverto o ônus e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor dado à causa.” – ID 91450129, p. 17. Os demais desembargadores assim julgaram: “O Senhor Desembargador ANGELO PASSARELI - 2o Vogal Com a divergência O Senhor Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 3o Vogal Com o relator A Senhora Desembargadora ANA CANTARINO - 4o Vogal Com o relator” – ID 91450129, p. 20. No entanto, a decisão foi assim registrada: “Julgamento conforme o art. 942 do CPC: Conhecer. Rejeitar a preliminar. Unânime. Dar Provimento. Maioria. Vencida a Relatora. Redigirá o acórdão o 1o Vogal” (ID 91450129, p. 20). Certificado o trânsito em julgado em 11/5/2021 (certidão de ID 91450135). Iniciado o cumprimento de sentença por MAYARA SOUSA MEDEIROS, advogada do apelante, requereu a intimação da autora/agravante “para fins de saldar o crédito, no valor de R$ 2.802,48 (dois mil, oitocentos e dois reais e quarenta e oito centavos)”, referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) do valor dado à causa, nos termos do voto do 1o Vogal (ID 92020206, p. 3). SIMONE DE SOUZA CÔRTE então impugnou o cumprimento de sentença “tendo em vista notório erro material no tocante à contagem dos votos no acórdão objeto do presente cumprimento de sentença, o que, por si só, impossibilita a continuidade do feito” (ID 93895193). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual rejeitada a impugnação e determinado o prosseguimento do feito (ID 96042451). Nesta sede, a agravante SIMONE DE SOUZA CÔRTE sustenta, em suma, erro material no título que funda o cumprimento de sentença, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão (ID 27311682). Em que pese a argumentação desenvolvida pela agravante, decisão que não pode ser desconstituída. Como bem anotado na decisão agravada, “[o] Acórdão proferido pelo Tribunal, em sede de Apelação, transitou em julgado em 11/05/2021” e “[a]pós o trânsito em julgado, o Acórdão se torna imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC” (ID 96042451, p. 1 do processo originário). Para a pretensão de reconhecimento de “erro de fato verificável do exame dos autos”, cabe ao agravante propor a respectiva ação rescisória (art. 966, VIII do CPC). Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o presente recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora